Tribunal: TJDFT
Processo: 0726400-29.2019.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-04-24
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO EM PECÚNIA. BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO. ABONO DE PERMANÊNCIA, AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO E AUXÍLIO-SAÚDE. INCLUSÃO DEVIDA. PAGAMENTO DA DIFERENÇA.
1. Trata-se de recurso interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, consistentes na condenação do Distrito Federal a incluir no cálculo da conversão de licenças-prêmio em pecúnia as verbas percebidas a título de abono de permanência, auxílio-alimentação e auxílio-saúde, bem como a pagar a diferença apurada entre a quantia devida e aquela já paga.
2. Consoante entendimento já pacificado no STJ, as rubricas atinentes ao abono de permanência, auxílio-alimentação e auxílio-saúde possuem caráter pecuniário indubitavelmente permanente, devendo, pois, integrar a base de cálculo para pagamento da licença-prêmio não gozada. (AgInt no AREsp 475822/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJE 19/12/2018; REsp 1576363/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 19/11/2018). Neste sentido, neste TJDFT: Acórdão n.1185284, 07074324820198070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS Segunda Turma Recursal, Data de Julgamento: 10/07/2019, Publicado no DJE: 18/07/2019; Acórdão n.1180883, 07063256620198070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 25/06/2019, Publicado no DJE: 01/07/2019.
3. Assim, não tendo sido contempladas, no cálculo da conversão em pecúnia das licenças-prêmio não usufruídas pela autora/recorrente, as parcelas percebidas a título de abono de permanência, auxílio-alimentação e auxílio-saúde, consoante acima mencionado, deve ser reconhecido o direito da autora/recorrente à incorporação das referidas quantias, na base de cálculo, por se tratarem de vantagens pecuniárias permanentes. Consequentemente, mostra-se devido o pagamento da diferença não adimplida à época da concessão da aposentadoria, no montante indicado pela autora/recorrente (R$ 6.082,64), ante a ausência de impugnação específica pelo réu/recorrido, quanto a este ponto.
4. Por derradeiro, destaca-se que, no Recurso Extraordinário 870947, com repercussão geral, publicado no DJE em 20.11.2017, foram fixadas, entre outras teses, que a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública, segundo a remuneração básica da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional, devendo ser utilizado o IPCA-E, e que, nas condenações oriundas de relação jurídica não tributária, é constitucional a fixação dos juros moratórios, segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança.
5. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada, para julgar procedentes os pedidos iniciais, reconhecendo-se o direito da autora à incorporação de parcelas de abono de permanência, auxílio-alimentação e auxílio-saúde, à base de cálculo da conversão de licenças-prêmio em pecúnia, condenando o Distrito Federal ao pagamento da diferença no valor de R$ 6.082,64, a ser corrigido pelo IPCA-E a partir da aposentadoria da autora e acrescido de juros de mora conforme art. 1o-F da Lei 9.494/97 desde a citação. Sem custas processuais e honorários advocatícios
6. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.